Tribunal: TJDFT
Processo: 0748752-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748752-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUSINESS CAPITAL LTDA AGRAVADO: ANGELA BARBOSA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BUSINESS CAPITAL LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MMo. Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0756552-32.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta que, por não possuir condições financeiras de arcar com os custos do processo, buscou o patrocínio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Aduz que apresentou documentos que indicam sua precária situação financeira, e que a negativa do benefício desconsiderou o conjunto probatório, especialmente o fato de estar assistida pela Defensoria Pública, o que constitui forte indício de vulnerabilidade econômica. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou a jurisprudência pacífica que admite a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a própria atuação da Defensoria Pública no feito é um indicativo relevante da hipossuficiência, conforme critérios objetivos estabelecidos pela Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, a desobrigando do recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A Constituição Federal assegura a todos, que comprovarem a insuficiência de recursos, a assistência jurídica integral e gratuita, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, segundo se extrai dos incisos XXXIV e LXXIV, de seu art. 5o. Enquanto para a pessoa física milita a presunção de veracidade da afirmação de pobreza, no tocante às pessoas jurídicas já se encontra sedimentado o entendimento de que a concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No mesmo sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse contexto, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade de justiça realizado por pessoa jurídica, devendo haver a demonstração, de maneira inequívoca, da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento desta Corte de Justiça: “(...) 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade de justiça na forma da lei. 3. Tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. 3.1. Esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. 4. Não obstante os argumentos da parte recorrente de que teria direito ao benefício à gratuidade de justiça, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça (...)” (Acórdão 1694445, 07092367420218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “(...) 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo (...)” (Acórdão 1694718, 07425442420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a agravante sustenta que as condições para a concessão do benefício foram demonstradas, conforme documentos acostados aos autos. Observa-se que a empresa agravante foi constituída por uma única sócia e, conforme documentos de CNPJ acostados sob ID no 239226449, encontra-se devidamente baixada, não mais exercendo suas atividades regulares. Tal circunstância, por si só, já indica a fragilidade econômica da pessoa jurídica, a qual não possui mais giro comercial nem geração de receitas que lhe permitam suportar eventuais despesas decorrentes do processo. Consta ainda dos autos declaração de hipossuficiência apresentada pela única representante da agravante (ID no 55159291), acompanhada de contracheque emitido em seu nome, demonstrando a percepção salarial correspondente a um salário-mínimo (ID no 239226453). Ademais, os extratos bancários juntados ao processo evidenciam a inexistência de movimentações financeiras significativas ou padrão de vida elevado por parte da sócia, reforçando o quadro de limitação econômica exposto pela parte recorrente. O conjunto documental apresentado revela, de forma clara e inequívoca, que tanto a pessoa jurídica, atualmente inativa — quanto sua única sócia não dispõem de meios financeiros suficientes para suportar o custo do processo sem que isso comprometa a própria subsistência da representante, o que atende ao requisito legal de demonstração de insuficiência delineado pelo art. 99, § 3o, do CPC Desse modo, diante da comprovação documental robusta e da inexistência de elementos capazes de infirmar a veracidade das informações prestadas, mostra-se plenamente cabível a concessão da gratuidade de justiça, uma vez atendidos os requisitos legais. Assim, há probabilidade do direito quanto ao pedido de gratuidade de justiça. Registro que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo às custas processuais tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e das demais despesas processuais até o julgamento de mérito do presente feito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador